Tribunal: STF
Processo: Rcl 83657
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça local. A decisão reclamada reformou o entendimento de primeira instância para manter, na Justiça Estadual, a tramitação de ação que visa ao fornecimento de medicamento oncológico de alto custo, afastando a competência da Justiça Federal. 

O Tribunal reclamado entendeu que o custo anual do medicamento solicitado não ultrapassaria o limite de 210 salários mínimos e que, por isso, o feito poderia ser julgado pela Justiça Estadual.

O reclamante alega a violação da Súmula Vinculante nº 60, a qual  incorpora a tese vinculante firmada no Tema 1234 da repercussão geral. De acordo com essa orientação, competiria à Justiça Federal o processamento e julgamento das ações relativas a medicamentos não incorporados ao SUS, mas com registro na ANVISA, quando o valor anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários mínimos.

Argumenta que a decisão reclamada desconsiderou essa diretriz, mesmo diante da comprovação de que o custo anual do medicamento Acalabrutinibe 100 mg seria de R$ 395.268,12, conforme informado pela própria Secretaria de Estado da Saúde (SESA), por meio do Ofício nº 656/2025 (eDOC nº 1, fl. 2).

Narra que, diante do elevado custo do tratamento, o juízo de primeira instância teria declinado da competência em favor da Justiça Federal, em estrita observância à tese firmada no Tema 1234. No entanto, ao julgar agravo de instrumento interposto pela parte autora da ação originária, a 4ª Câmara Cível do TJES teria reformado a decisão, entendendo que a forma farmacêutica prescrita (comprimidos) reduziria o custo total para valor inferior ao limite de 210 salários mínimos.

O reclamante, contudo, refuta essa distinção, argumentando que a jurisprudência do STF seria clara ao fixar como critério de competência o “valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo”, independentemente da apresentação farmacêutica. Assim, sustenta que a manutenção do feito na Justiça Estadual configura descumprimento direto aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte.

Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do TJES, a fim de garantir a tramitação da ação originária na Justiça Federal.

No mérito, pede a procedência da reclamação constitucional, com a consequente anulação da decisão impugnada e determinação de que nova decisão seja proferida em conformidade com a Súmula Vinculante nº 60 e com a tese firmada no Tema 1234 da repercussão geral.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo a fundamentação do acórdão reclamado (eDOC nº 4, fls. 2-3):

“(...) consta dos autos que Marcos Fernando Teixeira, assistido pela Defensoria Pública Estadual, interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão reproduzida às páginas 03-04 do id 12820380, na qual o MM. Juiz a quo, na Ação de Obrigação de Fazer n.º 5000684-22.2025.8.08.0014 ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, declarou a incompetência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda, sob o fundamento de que a competência seria da Justiça Federal. 
O Agravante aduz em suas razões recursais (id 12820379) que a Decisão recorrida deve ser reformada porque o Magistrado a quo desconsiderou a correta interpretação da Tese firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral, uma vez que, com a aplicação da alíquota zero ao medicamento pleiteado (Acalabrutinibe 100 mg – nome comercial Calquence), o valor anual do tratamento seria inferior a 210 salários mínimos, o que atrairia a competência da Justiça Estadual. 
No caso, o STF, ao julgar os Embargos de Declaração opostos no RE 1366243 (relativo ao Tema 123 de Repercussão Geral), assim concluiu (na parte que importa ao presente decisum):
(...) : ‘1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS e medicamentos oncológicos, ambos com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC’. (...)
Relevante destacar, ainda, que o STF, em modulação de efeitos, concluiu que “somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico”, o que ocorreu em 11.10.2024, de modo que, como a demanda originária foi ajuizada em 24.01.2025, a citada Tese já é aplicável à hipótese dos autos.
Na Decisão inserida no id 12876124, foi concedida a tutela antecipada de urgência formulada pelo Agravante porque, na cognição sumária naquela oportunidade exercida, considerou-se que o fármaco solicitado seria inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimo; aliás, peço vênia para citar trecho do referido decisum: 
‘A partir do entendimento do STF, sobretudo ao se considerar o valor do tratamento anual com o fármaco solicitado pelo Agravante (diagnosticado com Leucemia Linfocítica Crônica - LLC) ‘com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero)’ vislumbra-se, em tese, que tal valor anual é inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos. 
Isso porque na consulta realizada pelo Magistrado no endereço eletrônico da ANVISA (Consulta de Preço Máximo ao Governo - PMVG, página 04 do id 12820380) consta a alíquota de 17%, o que resulta no valor mensal do fármaco em R$ 27.588,68 e, portanto, anual de R$ 331.064,16. 
Já quando a alíquota é zero, como consta na página 05 das razões recursais, o valor mensal reduz para R$ 22.325,85 e, pois, anual para R$ 267.910,20, inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, o que, em meu sentir, é suficiente para manter a competência na Justiça Estadual’ 
Nada obstante tal entendimento, nas contrarrazões (id 13183848) o Estado ora Agravado também acostou tela de consulta de Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), na qual o valor do medicamento solicitado pelo Agravado é, sim, superior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos. 
Como forma de dirimir a controvérsia e confrontar as versões tanto do Agravante quanto do Agravado, procedi à consulta no portal da ANVISA1 e, de fato, constatei que o custo do medicamento solicitado na petição inicial é equivalente àquele indicado nas razões recursais, portanto, inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos. 
O valor apurado pelo Agravado, data maxima venia, leva em consideração o preço de todo tipo do fármaco solicitado pelo Agravante e, de fato, no caso de indicação de cápsulas, o montante é aquele exposto em contrarrazões. 
Já o preço indicado pelo Agravante é relativo aos comprimidos do fármaco, os quais foram mencionado na prescrição médica inserida id 61836607 do processo originário, ou seja, montante inferior a 210 (duzentos e dez salários mínimos) e que enseja, pois, a competência da Justiça Estadual. 
Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e manter o processamento do feito na Justiça Estadual.” (grifos acrescidos)

Transcrevo o teor da a ementa do julgado (eDOC nº 4, fls. 1-2):

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1234 DO STF. RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer n.º 5000684-22.2025.8.08.0014, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual o Juízo de origem declarou a incompetência da Justiça Estadual para o processamento da demanda, entendendo ser competente a Justiça Federal. O Agravante, assistido pela Defensoria Pública Estadual, pleiteia a reforma da decisão, sustentando que, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1234 da Repercussão Geral, o valor do tratamento anual com o medicamento Acalabrutinibe (Calquence), considerando a alíquota zero do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), seria inferior a 210 salários mínimos, atraindo, assim, a competência da Justiça Estadual. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
A questão em discussão consiste em definir se, à luz da interpretação do Tema 1234 do STF, a Justiça Estadual é competente para julgar demanda relativa ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, considerando o valor do tratamento anual inferior a 210 salários mínimos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 1366243, fixou que a competência para as demandas relativas a medicamentos não incorporados à política pública do SUS tramitará perante a Justiça Federal apenas quando o valor do tratamento anual, baseado no PMVG com alíquota zero, for igual ou superior a 210 salários mínimos. 
O valor do tratamento anual com o medicamento solicitado, conforme prescrição médica juntada aos autos e consulta ao portal da ANVISA, é inferior a 210 salários mínimos, quando considerada a forma de apresentação prescrita (comprimidos), nos termos da interpretação do Tema 1234 do STF. 
O valor superior indicado nas contrarrazões do Estado Agravado considera outra apresentação do fármaco (cápsulas), não constante da prescrição médica, não sendo aplicável ao caso concreto. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. 
Tese de julgamento: 
    1. A competência para julgar ações relativas a fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS é da Justiça Estadual quando o valor do tratamento anual, calculado com base no PMVG sob alíquota zero, for inferior a 210 salários mínimos. 
    2. A apresentação específica do medicamento constante da prescrição médica deve ser considerada para fins de apuração do valor anual do tratamento.” (grifos acrescidos)

Constata-se que o juízo de primeira instância declarou a incompetência da Justiça Estadual (eDOC nº 2, fls. 53-54), com fundamento no valor anual do tratamento médico ultrapassaria o limite de 210 salários mínimos, conforme estabelece a tese firmada no Tema 1234 da repercussão geral.

Todavia, o Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo de instrumento, entendeu que o valor considerado pelo juízo de primeiro grau não refletia o custo real do tratamento prescrito, pois se baseava em apresentação distinta do medicamento — em cápsulas (eDOC nº 3, fl. 15) —, ao passo em que a prescrição médica indicava expressamente a forma em comprimidos (eDOC nº 3, fl. 9). Ao se apurar o custo do tratamento na forma corretamente prescrita, ou seja, em comprimidos, constatou-se, com base no PMVG, sob alíquota zero, que o valor do tratamento anual seria inferior a 210 salários mínimos, afastando, portanto, a competência da Justiça Federal.

Dessa forma, o acórdão reclamado aplicou corretamente a tese do Tema 1234, bem como a Súmula Vinculante nº 60, ao considerar que a análise da competência deve levar em conta o valor do tratamento anual do medicamento tal como efetivamente prescrito, com base em parâmetros oficiais fornecidos pela ANVISA e pela CMED.

Não se verifica, portanto, afronta à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, tampouco usurpação de competência da Justiça Federal, dado que os elementos do caso concreto indicam que o valor apurado está aquém do limite previsto para o deslocamento da competência.

Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: Rcl¿47.699¿AgR; Rel. Min. Nunes Marques; Rcl¿56.098¿AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 

Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 9 de setembro de 2025.


Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente